Tribunal: STJ
Processo: 5006568-89.2024.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3196522 - PR(2026/0082957-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ERBETER LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO
AO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM QUANTO À
CAPACIDADE ECONÔMICA, À PROPORCIONALIDADE E À
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
1.
conhecer do recurso especial, por incidência da
na
Súmula 7/STJ
pretensão de reduzir o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal.
No acórdão recorrido, a Corte de origem reduziu a prestação
2.
pecuniária de 10 para 5 salários mínimos, ponderando a renda mensal
do agravante, a possibilidade de parcelamento do valor e a
proporcionalidade das prestações de aproximadamente 30% da sua
renda mensal, de modo que a revisão do
, para o mínimo legal,
quantum
exige reanálise das circunstâncias fáticas valoradas nas instâncias
ordinárias.
É inviável, em sede especial, a revisão do valor da prestação
3.
pecuniária quando a alteração demandar incursão no conjunto fático-
probatório, nos termos da
. Julgados desta Corte.
Súmula 7/STJ
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56781450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a843d45-111f-48f9-8c67-938c111e33c8

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a843d45-111f-48f9-8c67-938c111e33c8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3196522 - PR(2026/0082957-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ERBETER LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO
AO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM QUANTO À
CAPACIDADE ECONÔMICA, À PROPORCIONALIDADE E À
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
1.
conhecer do recurso especial, por incidência da
na
Súmula 7/STJ
pretensão de reduzir o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal.
No acórdão recorrido, a Corte de origem reduziu a prestação
2.
pecuniária de 10 para 5 salários mínimos, ponderando a renda mensal
do agravante, a possibilidade de parcelamento do valor e a
proporcionalidade das prestações de aproximadamente 30% da sua
renda mensal, de modo que a revisão do
, para o mínimo legal,
quantum
exige reanálise das circunstâncias fáticas valoradas nas instâncias
ordinárias.
É inviável, em sede especial, a revisão do valor da prestação
3.
pecuniária quando a alteração demandar incursão no conjunto fático-
probatório, nos termos da
. Julgados desta Corte.
Súmula 7/STJ
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERBETER LUIZ DOS SANTOS
contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial manejado em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementado (e-STJ fls.
):
145/146
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. TRANSPORTE
AÉREO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA
E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA56781711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:29
Código de Controle do Documento: 79cc11e3-fede-44eb-bb1f-b5361be74196

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO.

A defesa sustenta que a controvérsia não implica reexame de provas, mas
revaloração jurídica de premissas fáticas incontroversas, notadamente a renda mensal de
um salário mínimo do agravante. Aduz que, à luz do
§ 1o, do Código Penal, é
art. 45,
desproporcional fixar prestação pecuniária de cinco salários mínimos a quem recebe um
salário mínimo por mês, ressaltando a assistência pela Defensoria Pública e encargos de
subsistência familiar.
Sustenta, ademais, que a constatação matemática de que a sanção absorve
500% da renda mensal do condenado configura questão de direito (proporcionalidade e
mínimo existencial), passível de controle de legalidade sem revolvimento probatório.
Defende, ainda, a identidade material com o
, em que
AREsp n. 2.472.048/PR
a Quinta Turma reduziu a prestação pecuniária ao mínimo legal em caso de descaminho
com baixa renda e assistência pela DPU.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental
para que seja reformada a decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência da
na pretensão de
Súmula 7/STJ
reduzir o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal, por demandar revolvimento das
circunstâncias fáticas valoradas pelas instâncias ordinárias.
No acórdão recorrido, a Corte regional reduziu o valor de 10 para 5 salários
mínimos, considerando expressamente a renda mensal do agravante (R$ 1.500,00), a
possibilidade de parcelamento do valor e a proporcionalidade das prestações
de aproximadamente 30% da sua renda mensal (e-STJ fls.
). Nessa moldura, a
141/143
pretensão de novo redimensionamento do
exige reanálise da capacidade
quantum
econômica concreta e da suficiência da resposta penal, inviável na via especial.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. REVISÃO DE VALOR.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56781711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:29
Código de Controle do Documento: 79cc11e3-fede-44eb-bb1f-b5361be74196

1. Agravo regimental interposto contra decisão da Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que negou seguimento a recurso
especial, com fundamento na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 171,
caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa,
substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação
pecuniária fixada em quatro salários mínimos.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando contrariedade ao
§ 1o,
art. 45,
do Código Penal, ao manter o valor da prestação pecuniária em quatro
salários mínimos, sem considerar a capacidade econômica do condenado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar, em sede de
recurso especial, o valor da prestação pecuniária fixada em quatro salários
mínimos, considerando a alegada hipossuficiência financeira do agravante, à
luz do
§ 1o, do Código Penal.
art. 45,
III. Razões de decidir
5. A revisão do valor da prestação pecuniária fixada exige incursão no
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme o
enunciado da Súmula 7 do STJ.
6. A Corte de origem concluiu pela inexistência de provas de que o
agravante seja incapaz de arcar com a prestação pecuniária fixada, sendo
inviável a modificação do quantum arbitrado sem reexame de provas.
7. A prestação pecuniária, fixada em quatro salários mínimos, não se mostra
desproporcional, considerando o intervalo legal de 1 a 360 salários mínimos
e a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira do condenado.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão do valor da prestação pecuniária fixada em sentença exige
análise do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
2. A prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica do
condenado, mas sua revisão em instância superior depende de comprovação
concreta de desproporcionalidade ou hipossuficiência financeira.
, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
(AREsp n. 2.945.160/MS
Turma, julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
23/12/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
FIXAÇÃO DE VALOR.
. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, no qual se pleiteava a redução do valor da
prestação pecuniária fixada em 5 salários mínimos, sob o argumento de que
seria excessiva, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56781711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:29
Código de Controle do Documento: 79cc11e3-fede-44eb-bb1f-b5361be74196

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da prestação
pecuniária fixada em 5 salários mínimos, dentro dos limites do
§ 1o,
art. 45,
do Código Penal, pode ser revisado nesta instância especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação pecuniária foi fixada dentro dos limites estabelecidos pelo
§ 1o, do Código Penal, não sendo possível, na instância especial,
art. 45,
revisar o montante arbitrado na origem, conforme a
.
Súmula 7/STJ
4. A prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena
privativa de liberdade, sendo possível sua fixação em patamar superior ao
mínimo legal, desde que respeitados os limites legais.
Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena
privativa de liberdade, podendo ser fixada em patamar superior ao mínimo
legal, desde que respeitados os limites do
§ 1o, do Código Penal.
art. 45,
2. A

revisão do valor da prestação pecuniária é em regra vedada em sede de
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.246.950/SP
Turma, julgado em
DJEN de
.
4/3/2026,
12/3/2026)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:29
Código de Controle do Documento: 79cc11e3-fede-44eb-bb1f-b5361be74196

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0082957-6
AREsp 3.196.522 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50065688920244047005
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERBETER LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERBETER LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115544303850<308@
2026/0082957-6 - AREsp 3196522 Petição : 2026/0034433-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:15:15
Código de Controle do Documento: 760F217D-AAE2-489E-972E-8425012E3A5A